Tribunal: TJMT
Processo: 0006305-50.2019.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006305-50.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[BRUNO VINICIUS RODRIGUES - CPF: 061.403.391-89 (APELANTE), WILMAR DE SOUZA - CPF: 061.476.581-15 (VÍTIMA), ELIZABETH CASSIMIRO DE SOUZA - CPF: 485.666.912-53 (VÍTIMA), PATRICK RAFAEL DAVINCI DA SILVA - CPF: 022.292.521-35 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
–
I – ABSOLVIÇÃO -
INSUFICIÊNCIA DE PROVA
– IMPROCEDÊNCIA - DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS – COERÊNCIA NA ACUSAÇÃO CONTRA O APELANTE – RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO – CONFIRMAÇÃO DURANTE A INSTRUÇÃO –
II - PENA-BASE - MÍNIMO LEGAL -
IMPROCEDÊNCIA –

CIRCUNSTÂNCIAS PREJUDICIAIS - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
AGRESSÃO FÍSICA CONTRA A VÍTIMA (CORONHADA NA CABEÇA) - ELEMENTARES DO ROUBO EXTRAPOLADAS – CULPABILIDADE FUNDAMENTADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – PREJUDICIALIDADE – MOTIVAÇÃO IDÔNES -

INCIDÊNCIA DE DUAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA -EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS - UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA E OUTRA NA PRIMEIRA, COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - ENUNCIADO Nº 32 DO TJMT – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PREJUDICIAIS DEVIDO AO TRAUMA CAUSADO NAS VÍTIMAS - PENA-BASE PRESERVADA -
III
–

DECOTE DO
CONCURSO FORMAL
– IMPROCEDÊNCIA – CRIME COMETIDO MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS – ENUNCIADO N.º 34 DO TJMT – SENTENÇA MANTIDA -

APELO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

I -
O reconhecimento do acusado perante a autoridade policial, posteriormente ratificado em juízo, aliado às declarações harmônicas prestadas pelas vítimas quanto à autoria e materialidade do delito, apresentam-se suficientes para a condenação conforme a denúncia;

II -
O excesso de violência na execução do roubo,
verbi gratia
o desferimento de coronhadas na cabeça da vítima, justifica considerar prejudicial ao apelante, a culpabilidade;

- A incidência de duas causas especiais de aumento de pena (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas) autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e a outra na primeira, como circunstância judicial desfavorável (TJMT, Enunciado Criminal 32), a justificar a avaliação negativa das circunstâncias do crime;

- Relativamente à circunstância judicial das consequências do crime, não há falta de fundamentação ou fundamentação inidônea devido
aos reflexos negativos nas vidas das vítimas, se
após quatro meses do fato criminoso, em audiência de instrução, apresentaram-se visivelmente abaladas ao relembrarem o crime, demonstrando todo o trauma causado pela conduta do agente do crime;

III
- Se
o delito
de roubo é praticado contra vítimas diferentes, porém no mesmo contexto fático, mediante uma só ação, evidentemente, a teor do dispositivo legal pertinente e da jurisprudência desta Corte, configura-se o concurso formal de crimes (Enunciado nº 34 do TJMT).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Bruno Vinícius Rodrigues
, contra a sentença em que foi condenado, por infração ao disposto nos artigos 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c 70 do CP, à pena de
8 anos e 9 meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
30 dias-multa
.

Em suas razões recursais, a Defesa pleiteou a
absolvição
, por falta de prova suficiente;
subsidiariamente
, pugnou o estabelecimento da
pena-base no mínimo
legal e a
exclusão
do aumento de pena decorrente do
concurso formal
de crimes (Id’s 26306951 a 26306953).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id’s 26307483 a 26307486);
igualmente
, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
, c
onforme transcrição livre que a seguir se faz do sumário respectivo (Id. 32898596):

Roubo majorado. Sentença condenatória. Pretendida
absolvição
.
Descabimento
. Configuração do crime de roubo. Réu
reconhecido
pelas vítimas. Subsidiariamente, requer a
readequação da pena
, em razão da valoração negativa de duas das oito circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
Inviabilidade
. Leve exasperação da pena-base devidamente
fundamentada
nas circunstâncias do caso concreto. Presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao réu. Discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado. Pena fixada com adequação. Pretendida
exclusão do concurso formal
. Impossibilidade, eis que demonstrado, de forma inequívoca, que o réu, mediante
uma única ação
, subtraiu o patrimônio de
vítimas diversas
. Parecer pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020